Tribunal: STJ
Processo: 0001159-33.2016.8.26.0352
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086021 - SP(2023/0247751-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DA S F
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
INTERES.
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
INTERES.
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
INTERES.
: A P C
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
INTERES.
: L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
INTERES.
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA - SP341918
INTERES.
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
INTERES.
: A C DA S
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: N B DE L
Documento eletrônico VDA54716610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d1baeb-b863-415c-95d8-2f9ea1302057

ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA O RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC, mas
art. 932,
concedendo a ordem de habeas corpus, de ofício, para o reconhecimento da atenuante
da confissão.
2. No agravo regimental, a defesa alegou que demonstrou, de modo detalhado e com
a devida indicação do prequestionamento, que a r. sentença deixou de enfrentar teses
defensivas centrais, cuja apreciação era indispensável e plenamente capaz de alterar o
próprio título condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência de fundamentação
e se as teses recursais apresentadas pela defesa no recurso especial foram
devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias, de modo a afastar o óbice da
Súmula 211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sustentada omissão por parte do Tribunal local não veio respaldada com a
indicação do dispositivo legal pertinente, o que faz incidir a

Súmula n. 284/STF.
5. As teses veiculadas no recurso especial não foram objeto de deliberação pelas
instâncias ordinárias, nem mesmo em sede de embargos de declaração, atraindo o
óbice da Súmula n. 211/STJ.
6. Não há prequestionamento ficto, pois no recurso especial não foi indicada ofensa ao
do CPP.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156, 564, IV, e 619; CP, arts. 61, II, alínea g, e 215-A; CPC, art. 932,
III; Súmula 211 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54716610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d1baeb-b863-415c-95d8-2f9ea1302057

STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.405.789/MG,
julgado em
DJEN de
e; STJ, AgRg no
9/12/2025,
18/12/2025
AREsp n. 3.004.561/RS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
18/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d1baeb-b863-415c-95d8-2f9ea1302057

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086021 - SP(2023/0247751-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DA S F
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
INTERES.
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
INTERES.
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
INTERES.
: A P C
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
INTERES.
: L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
INTERES.
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA - SP341918
INTERES.
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
INTERES.
: A C DA S
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: N B DE L
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA O RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC, mas
art. 932,
concedendo a ordem de habeas corpus, de ofício, para o reconhecimento da atenuante
da confissão.
2. No agravo regimental, a defesa alegou que demonstrou, de modo detalhado e com
a devida indicação do prequestionamento, que a r. sentença deixou de enfrentar teses
defensivas centrais, cuja apreciação era indispensável e plenamente capaz de alterar o
próprio título condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência de fundamentação
e se as teses recursais apresentadas pela defesa no recurso especial foram
devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias, de modo a afastar o óbice da
Súmula 211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sustentada omissão por parte do Tribunal local não veio respaldada com a
indicação do dispositivo legal pertinente, o que faz incidir a

Súmula n. 284/STF.
5. As teses veiculadas no recurso especial não foram objeto de deliberação pelas
instâncias ordinárias, nem mesmo em sede de embargos de declaração, atraindo o
óbice da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

6. Não há prequestionamento ficto, pois no recurso especial não foi indicada ofensa ao
do CPP.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. Configura deficiência de fundamentação a indicação de dispositivo de lei que não
resguarda a tese anunciada, incidindo a
2.
Súmula n. 284/STF.
As teses recursais
apresentadas no recurso especial devem ser devidamente prequestionadas nas
3.
instâncias ordinárias para afastar o óbice da Súmula 211 do STJ.
A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, mesmo em relação a
3.
matérias de ordem pública.
O prequestionamento ficto exige a demonstração de
ofensa ao
do CPP.
art. 619
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156, 564, IV, e 619; CP, arts. 61, II, alínea g, e 215-A; CPC, art. 932,
III; Súmula 211 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.405.789/MG,
julgado em
DJEN de
e; STJ, AgRg no
9/12/2025,
18/12/2025
AREsp n. 3.004.561/RS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
18/12/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por J C G M J contra decisão
monocrática proferida por esta relatoria (fls.
), a qual, com base no
13110/13118
§ 4
art. 255,
, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
o, I, do RISTJ
especial, concedendo a ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena
imposta para 12 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 263 dias-multa, mantidas as
demais determinações.
No presente agravo regimental, a defesa afirma que foi demonstrado nas razões
do recurso especial onde reside a contrariedade do acórdão, especialmente no tocante
ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à aplicação do critério
trifásico, o que revela fundamentação suficiente para permitir o exame do recurso, não
incidindo a súmula 284 da Suprema Corte. Salienta que o apelo trazia ainda o
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

inconformismo quanto à aplicação qualificadora do parágrafo único do
do CP,
art. 328
em evidente
pois a mesma vantagem indevida, inserida em um único
bis in idem,
contexto fático, já teria sido integralmente valorada para a condenação por corrupção
passiva. "Mais do que isso, a defesa demonstrou, de modo detalhado e com a devida
indicação do prequestionamento, que a r. sentença deixou de enfrentar teses
defensivas centrais, cuja apreciação era indispensável e plenamente capaz de alterar o
"
próprio título condenatório.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou que o recurso seja levado à
apreciação do colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do recurso especial.
Sobre as apontadas omissões, o recorrente traz como violado o
§2o,
art. 315,
inciso II, do Código de Processo Penal, que tem como vertente a deficiência de
fundamentação e não a ausência de manifestação sobre pontos destacados pela
defesa.
Assim, configura deficiência de fundamentação (
e também
Súmula n. 284/STF)
impede a análise dos temas que pretendia ver esclarecidos pelo Tribunal, isto por
ausência de prequestionamento (
, não sendo possível adotar a
Súmula n. 211/STJ)
ficção, que demanda o apontamento de violação ao
do CPP. No sentido:
art. 619

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO -
PROCURAÇÃO
COM
PODERES
ESPECIAIS.
PREQUESTIONAMENTO
-
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
-
COTEJO
ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A exceção de suspeição exige, por sua natureza,
a pessoalidade do ato, devendo ser exercida por petição
subscrita pelo próprio excipiente ou por procurador com
poderes especiais, nos termos do
do CPP, sendo
art. 98
que a ausência de observância da forma esvazia o próprio
ato e enseja o não conhecimento do incidente.
2. No recurso especial, impõe-se a incidência da
Súmula n. 211 do STJ quando a questão federal suscitada
não foi debatida pelo tribunal de origem, a despeito da
oposição de embargos de declaração, o que evidencia a
ausência de prequestionamento e a inovação recursal.
3.
Verifica-se
que,
para
suscitar
o
prequestionamento ficto, incumbia à parte alegar ofensa ao
do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual não
art. 619
se supera o óbice da ausência de prequestionamento.
4. Na hipótese de interposição pela alínea "c" do
III, da CF, exige-se a demonstração analítica das
art. 105,
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

circunstâncias
que
evidenciam
a
divergência
jurisprudencial, com cotejo analítico que evidencie, de
maneira clara e objetiva, as semelhanças entre os casos
confrontados e as razões da divergência; a mera
transcrição de ementas ou trechos de julgados é
insuficiente para o conhecimento do recurso especial.
5. No caso concreto, a defesa buscou o
reconhecimento da suspeição, fundada no
do
art. 112
CPP, em face do Juízo da Vara Criminal e da Infância e da
Juventude da Comarca de Nova
e dos
Lima/MG
presentantes do Ministério Público na Ação Cautelar penal
n. 0042201-90.2020.8.13.0188, e o Tribunal de origem não
conheceu da exceção de suspeição por ausência de
procuração com poderes especiais.
6. Como bem pontuou o parecer ministerial, a tese
do agravante de que o órgão fracionário do TJMG teria se
omitido não foi, ela mesma, apreciada. Conclui-se, assim,
que não houve o prequestionamento adequado, pois a
Corte mineira precisaria ter se pronunciado sobre a tese
aventada. Incumbia, então, ao agravante ter manejado,
nesta oportunidade, a tese de violação suposta à norma do
do CPP, a fim de poder suscitar o
art. 619
prequestionamento ficto, o que não ocorreu na espécie.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.405.789/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
18/12/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC.
2. Nas razões de apelação, a defesa arguiu, em
preliminar, a nulidade da sentença por reconhecimento de
circunstância agravante não requerida pelo Ministério
Público. No mérito, pleiteou a reforma da sentença
condenatória, buscando a absolvição do acusado por
insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito, a
desclassificação da conduta para o artigo 215-A do Código
Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal e o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea g, do Código Penal.
3. No recurso especial, a defesa alegou uso
indevido de prova produzida de ofício e utilização das
fichas de atendimento psicológico da vítima como
elemento probatório, matérias que não foram objeto de
deliberação pelas instâncias ordinárias.
4. A decisão agravada concluiu pela ausência de
prequestionamento,
afastando
a
possibilidade
de
conhecimento do recurso especial, com fundamento na
Súmula 211 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

5. A questão em discussão consiste em saber se as
teses recursais apresentadas pela defesa no recurso
especial
foram
devidamente
prequestionadas
nas
instâncias ordinárias, de modo a afastar o óbice da Súmula
211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As teses veiculadas no recurso especial não
foram oportunamente suscitadas pela defesa na apelação,
sendo introduzidas apenas em sede de embargos de
declaração, configurando inovação recursal.
7. As matérias submetidas ao recurso especial não
foram objeto de deliberação pelas instâncias ordinárias,
afastando o prequestionamento implícito ou expresso.
8. Não há prequestionamento ficto, pois o recurso
especial não demonstrou ofensa ao
do CPP,
art. 619
impossibilitando a aferição de eventual omissão da Corte
local.
9. Mesmo as matérias de ordem pública exigem
prequestionamento, conforme entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 155, 156,
564, IV, e 619;
CP, arts. 61, II, alínea g, e 215-A; CPC,
III;
art. 932,
Súmula 211 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
REsp 1.902.294/SP,
Turma, julgado em 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp 2.678.733/PA,
Turma, julgado em 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
AREsp 1.721.960/SC,
Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 12.11.2020.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.004.561/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
18/12/2025.

Há também ausência de prequestionamento específico em relação à forma
qualificada do delito de usurpação de função pública, pois o TJ limitou-se a afirmar que
"o propósito claro da usurpação de poder foi gerar nos cidadãos pobres da cidade uma
imagem positiva e de gratidão política em benefício dos vereadores. O escopo do ato
foi o de alimentar o poder político dos envolvidos e beneficiar aliados e eleitores
(fl. 9332). Em relação ao crime de corrupção, o TJ consignou apenas o
simpatizantes"
seguinte:

?3. Acusado J C G M J
3. a) Crime definido no artigo 2o, caput, da
(organização criminosa)
Lei n. 12.850/2013
(...)
Concorre a atenuante da confissão, porque o
acusado confessou os crimes que ele e a organização
o que foi determinante para a convicção
praticaram,
desse julgador para formular o juízo condenatório do
presente capítulo, pelo que reduzo a pena à razão de um
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

sexto, passando a dosá-la em 2 anos, 11 meses e 25 dias
de reclusão e 83 dias-multa.
Majoro a pena em dois terços, nos termos do artigo
2o, § 4o, inciso II, da
tendo em vista
Lei n. 12.850/2013,
que a organização criminosa contou com o envolvimento
de vários agentes públicos, com mandato eletivo, titulares
de cargos efetivos, pessoas investidas em cargos
comissionados e outras em função de confiança, a revelar
o alto grau de infiltração na estrutura da Prefeitura de
Miguelópolis e da Câmara de Miguelópolis, sua força e
periculosidade, razão pela qual a pena fica fixada em 4
anos, 11 meses e 21 dias de reclusão e 138 dias-multa,
sanção que torno definitiva para esse delito.
3. b) Crimes definidos no artigo 317, caput, do
Código Penal (Fatos II, III e IV)? (fl. 123).
Tendo em vista que os fatos II, III e IV foram
praticados em continuidade delitiva e incidem no mesmo
juízo de reprovabilidade, passo a dosar a pena de forma
unificada para as quatro infrações penais.
A culpabilidade é acentuada, porque os crimes
afetaram todas as áreas de atuação do município,
especialmente contratações relacionadas ao direito
fundamental da educação, com desvio de rendas que
deveriam ser destinadas à merenda escolar. Além disso, o
acusado era vereador e era esperado dele padrão de
conduta ética espartana, o que foi violado. Há uma legítima
expectativa da sociedade de que seus vereadores agirão
dentro da Lei e conservarão os mais rigorosos preceitos de
conduta pública, de modo que a frustração dessa
expectativa, que conspira contra a democracia, evidência
grau mais elevado de culpabilidade e exige punição mais
rigorosa. Registro que ser ?vereador? não é elementar do
tipo, pelo que a qualidade de agente político pode ser
invocada para avaliar negativamente a reprovabilidade da
conduta do agente. . Antecedentes imaculados. Não há
elementos para valorar a conduta social do acusado.
Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos
elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição
(STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime é inerente ao tipo,
se tratando de elemento neutro. Circunstâncias graves,
uma vez que as corrupções consistiram em ofertas de
vantagens indevidas em vários setores da Administração
Pública Municipal, do pagamento de contas em
supermercado, passando por nomeações de cargos
comissionados. A extensão dos atos de corrupção por

várias áreas de atuação do Poder Público expõe o
grave comprometimento ao escorreito funcionamento
da Prefeitura, a captura do Executivo municipal pelo
grupo criminoso e a conspiração contra o princípio da
tudo muito além do que foi valorado pelo
eficiência,
Legislador. Consequências que não extrapolam o
resultado inerente ao tipo incriminador. Por fim, o
comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace
fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC
n. 217.819). Presentes duas vetoriais negativas e a
considerar que cada circunstância judicial deve aumentar a
pena à razão de
sobre o período que há entre a pena
1/8
mínima e a pena máxima (STJ, HC 305.505), julgo
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

adequado fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 100 dias-multa para cada um dos
crimes de corrupção passiva.
Reconheço
as
atenuantes
da
confissão
Com efeito, o
espontânea e da reparação do dano.
acusado voluntariamente depositou em Juízo o valor R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (f. 5339) e recolheu fiança
de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), valores que
julgo suficientes para a integral reparação dos danos,
especialmente porque não houve quantificação na
denúncia e impugnação específica do Ministério Público,
os valores mencionados na denúncia são baixos e não há
evidência em sentido contrário à conclusão ora adotada.
Portanto, presentes duas atenuantes, reduzo a pena em
um terço, passando a dosá-la em 3 anos de reclusão e 66
dias-multa para cada um dos delitos.
Reconheço a continuidade delitiva e a considerar
que os crimes foram praticados ao longo de vários meses,
unifico as penas com a majoração de dois terços,
passando a dosar a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e
110 dias-multa, sanção que torno definitiva para o bloco de
crimes do artigo 317, caput, do Código Penal.
3. c) Crime de usurpação de função pública
(artigo 328, parágrafo único, do Código Penal)
(...)
Não vislumbro agravantes, atenuantes, causas
de aumento e de diminuição de pena, pelo que torno
definitiva a sanção acima dosada.
3. d) Do concurso material: em sendo aplicável ao
caso a regra do concurso material, conforme artigo 69 do
Código Penal, somo as penas aplicadas, que perfazem a
pena final de 12 (doze) anos, 08 meses e 21 dias de
reclusão e 278 dias-multa.? (fls.
).
7316/7319

O ora agravante pretendia o afastamento da circunstância qualificadora do título
condenatório em contraponto ao crime de corrupção, ao argumento de
.
bis in idem
Quanto à questão, nada foi dito, e em sede de embargos a matéria também não foi
esclarecida. Sendo assim, não se afasta a ausência de prequestionamento -
Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54461981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/02/2026 16:19:59
Código de Controle do Documento: 48c23301-7937-4450-9d9e-171f7fb54fa6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.086.021 / SP
Número Registro: 2023/0247751-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011593320168260352
0001159332016826035250008
0001159332016826035250012
11593320168260352
1159332016826035250008
1159332016826035250012
20210000762652
20220000026838 20230000238526
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A DA S F
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
RECORRENTE : J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
AGRAVANTE
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
Documento eletrônico VDA54689211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: a6c9e330-94de-4793-9a09-d112f72acc19

AGRAVANTE
: A P C
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
AGRAVANTE
: L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
AGRAVANTE
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
AGRAVANTE
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
AGRAVANTE
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA - SP341918
AGRAVANTE
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
AGRAVANTE
: A C DA S
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
AGRAVANTE
: N B DE L
ADVOGADOS
: JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
AGRAVANTE
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: G M U
CORRÉU
: S M T N
CORRÉU
: R L M
CORRÉU
: C M M J
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
COLABORAÇÃO PREMIADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J C G M J
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
Documento eletrônico VDA54689211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: a6c9e330-94de-4793-9a09-d112f72acc19

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DA S F
ADVOGADOS : BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
JOSE DANIEL TASSO - SP284183
WAYNE ABREU RAVAGNANI - SP367052
INTERES.
: R B G
ADVOGADOS : HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
INTERES.
: M G F
ADVOGADO
: PEDRO CRISTIANO SA E SILVA - SP349309
INTERES.
: A P C
ADVOGADOS : RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
INTERES.
: L R M B
ADVOGADO
: FREDERICO TAHA TOITIO - MG132066
INTERES.
: N S S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V S L
ADVOGADO
: WILLIAN ALVES - SP224823
INTERES.
: V DE P M
ADVOGADA
: ROSEMARY BARBOSA GARCIA - SP341918
INTERES.
: J T J J
ADVOGADO
: ROBERTA TOLEDO CAMPOS - MG087347
INTERES.
: A C DA S
ADVOGADOS : JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: N B DE L
ADVOGADOS : JOSÉ SÉRGIO SARAIVA - SP094907
RAFAEL MENDONÇA SANTOS - SP345868
INTERES.
: M P F
ADVOGADO
: LARISSA PIERAZO - SP440563
Documento eletrônico VDA54689211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: a6c9e330-94de-4793-9a09-d112f72acc19

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: a6c9e330-94de-4793-9a09-d112f72acc19